Tribunal: TJDFT
Processo: 0739989-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. ROMEU GONZAGA NEIVA Número do processo: 0739989-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANA DOS SANTOS, ANA TERRA MORENO REBOUCAS, DOMINGOS DA COSTA NUNES, EMANOEL JUNIO EDUARDO, ERISSON YURI DA SILVA PEREIRA, FERNANDO BRITO DO AMARAL FILHO, GABRIEL CORDEIRO SCHIMIDT, GABRIEL FIRMINO FERREIRA, GABRIELLA SANTAREM PEREIRA, GABRYEL CORDEIRO DE LIMA, IAGO BARBOSA PINTO RODRIGUES, JEYSON ANTONELLI DE SOUZA, JULIO CESAR DE SOUSA FREITAS, KAILHANY ALVES PINTO, LARA LETICIA BRITO DE ANDRADE, LETICE FERNANDES LOPES, LORENNA FERREIRA BARBALHO, LOUIZI OLIVEIRA SOUZA, LUDMILA ULHOA NASCIMENTO, MARCOS VINICIUS SANTANA SILVA, MARTA RODRIGUES FELIX, MELINA DE OLIVEIRA MARCHAO, PRISCILA VANESSA COSTA, RAY COSTA PORTELA, REBECCA SANTANA ALONSO, SERGIO HENRIQUE FERNANDES CARVALHO, STHEFINY MAISA ANTONELLI DE SOUZA, WILLAMI VAGNER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0706079-30.2020.8.07.0018, em trâmite na 6 a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que fora impetrado pelos agravantes em razão de ato do Diretor da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS). Alegam que a autoridade impetrada adotou postura que malfere a boa-fé objetiva, tendo em vista que os agravantes (estudantes de medicina) lograram êxito quanto ao “requisito temporal exigido pela lei 14.040/2020; tendo, portanto, direito líquido e certo para a concessão antecipada da colação de grau” (ID 19601076, p. 4). Tecem arrazoado acerca do lapso temporal do internato e, ainda, do direito emergido em razão do estado de calamidade pública decorrente do Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Sustentam que, desde o início do mês de agosto, tentam obter êxito na realização da colação antecipada por intermédio da via extrajudicial, mas que, neste momento, resta caracterizada “situação de risco iminente de dano irreparável aos impetrantes, uma vez que, segundo o novo calendário oficial estabelecido através da Resolução 002/2020 pelo conselho superior da ESCS, o ano letivo encerrar-se-á em 11/12/2020” (p. 6). Nesse trilhar, consignam que, se aguardarem o lapso temporal conferido pelo magistrado embrionário para colher informações da autoridade impetrada , ora agravada, haverá a possibilidade de perecimento do direito. Registram o interesse dos agravantes no acolhimento da liminar, porquanto o exercício da atividade profissional garantirá meios para promoverem a própria subsistência. Destacam, ainda, o interesse público que orbita a matéria, ante o atual quadro pandêmico. Requerem, assim, a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para que seja determinada a colação de grau antecipada em apreço. Preparo regular (ID 19601091). Passo à análise. Não sobejam dos fundamentos postos no recurso em comento quaisquer razões para a realização da análise do pedido em sede de plantão judicial, haja vista inexistir indícios de perecimento do direito antes do retorno do horário de expediente forense, sobretudo porque os próprios agravantes relacionam o alegado dano irreparável com fato (encerramento do ano letivo) que acontecerá apenas em dezembro deste ano (11/12/2020, ID 19601076, p. 6) A propósito: Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) (...) Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Inviabilizada, portanto, nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), a análise do pedido liminar nesta ocasião. Oportunamente, encaminhe-se o feito ao e. Relator. Brasília , 12 de setembro de 2020 06:59:12. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantonista